Tribunal: TJSP
Processo: 2250272-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR PRESENTES CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR PRESENTES CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.